Tribunal: TJSP
Processo: 2129488-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente preso em flagrante mantendo em depósito 20 pedras de crack (11,34g), uma porção de maconha (10,64g) e o montante de R$ 1.025,00, em dinheiro – Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora – Ordem prisional que foi revogada por força de decisão monocrática proferida em sede de liminar

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente preso em flagrante mantendo em depósito 20 pedras de crack (11,34g), uma porção de maconha (10,64g) e o montante de R$ 1.025,00, em dinheiro – Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora – Ordem prisional que foi revogada por força de decisão monocrática proferida em sede de liminar nesta ação constitucional – Turma julgadora que, reexaminando o caso concreto, concluiu de forma unânime pela presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria relativo ao crime de tráfico atribuído ao paciente – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Inexistência de coação ilegal – Liminar cassada – Ordem denegada.